Tribunal: TJSP
Processo: 1007730-52.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – NULIDADE – CABIMENTO – DESCONTOS DOS VALORES ATINENTES AOS MUTUOS DEVIDAMEANTE COMPROVADOS – CONTRATOS, TODAVIA, QUE NÃO FORAM ANEXADOS AOS AUTOS PELO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA NESTE ASPECTO.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA, NEGATIVAÇÃO, COBRANÇA VEXATÓRIA OU COISA QUE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – NULIDADE – CABIMENTO – DESCONTOS DOS VALORES ATINENTES AOS MUTUOS DEVIDAMEANTE COMPROVADOS – CONTRATOS, TODAVIA, QUE NÃO FORAM ANEXADOS AOS AUTOS PELO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA NESTE ASPECTO.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA, NEGATIVAÇÃO, COBRANÇA VEXATÓRIA OU COISA QUE O VALHA QUE PUDESSEM JUSTIFICAR A DANIFICAÇÃO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.